Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DA EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, o réu se opôs à realização do teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelo testemunho dos policiais em Juízo, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.
2. O teste do etilômetro, conquanto relevante, não se trata de prova indispensável, mormente quando os demais elementos carreados autos demonstram o estado de embriaguez do réu, ainda mais quando a ausência do referido exame decorreu de sua própria vontade, eis que se negou a se submeter a ele.
3. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.